Tribunal: TJDFT
Processo: 0041010-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0041010-42.2016.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DAS AMÉRICAS LTDA. e DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 35948166. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator